Tribunal: TJMT
Processo: 1045028-67.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045028-67.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 121.070.748-95 (RECORRIDO), JEINHFFER CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.874.501-21 (ADVOGADO), Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - VIA PROCESSO ADMINISTRAIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ÓRGÃO PÚBLICO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, segundo o qual, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

3 – No âmbito do Estado de Mato Grosso, o CAR foi criado como primeira etapa do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, conforme se denota da Lei Estadual n. 343/2008, portanto, considerado parte obrigatória e integrante deste, tem-se que sobre este instrumento se instituem os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1045028-67.2020.8.11.0041, impetrado por Nivaldo Fernandes Siqueira em face do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, concedeu a segurança vindicada na inicial.

A segurança foi concedida para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Parnaíba, localizado no Município de Dom Aquino (MT) – no CAR MT-98.190/2018 em 21/02/2020 (id. 38867343), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a decisão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id n. 93083994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Mandado de Segurança foi impetrado em desfavor do Superintendente e Coordenador do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da SEMA, com a finalidade de obter a concessão da segurança para determinar ao impetrado que promovesse a análise das informações do cadastro efetuado no âmbito do Sistema Ambiental Rural (SIMCAR) dentro do prazo determinado pela Portaria nº 389/2015/SEMA, que disciplina os prazos para as análises do Licenciamento Ambiental no Estado de Mato Grosso.

Consoante se verifica, o impetrante realizou a inscrição no CAR em 21/02/2020 e até a data em que impetrou o referido mandado de segurança, não havia sido realizada análise do pedido pelo órgão ambiental competente.

É válido registrar que a Portaria nº 389 de 06 de agosto de 2015 é a norma que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental requeridos junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e estabelece o prazo de 06 (seis) meses previsto pela Resolução Conama nº 237/1997 para análise e conclusão dos processos. Assim, sob a luz da referida portaria, o prazo estabelecido foi violado na situação sob exame.

Com efeito, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), foi idealizado e implementado pioneiramente pelos Estados de Mato Grosso e do Pará, sendo suas diretrizes utilizadas como fundamento para a criação do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), pelo Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012).

Ocorre que, em Mato Grosso, o CAR foi criado como a primeira etapa do Licenciamento Ambiental Único (LAU), e portanto, sempre foi considerado parte obrigatória e integrante deste, o que leva à conclusão que sobre este instrumento se institui os prazos previstos na Portaria 389/2015/SEMA. Este entendimento não se alterou com as novas legislações, haja vista o disposto no Decreto nº 230/2015 que instituiu a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), que por ora, substitui a LAU dentro do Estado.

Logo, não há equívoco na interpretação do Magistrado que entendeu pela aplicabilidade do prazo de seis meses para a análise do CAR pela SEMA.

Importante ressaltar que a alegação de excessiva morosidade para apreciação de processos administrativos é tão corriqueira nos tribunais, que já gerou Recurso Especial Representativo de Controvérsia, pacificando entendimento de que a duração razoável do processo é direito constitucional e, portanto, inquestionável.

É cediço que os atos da Administração Pública devem sempre orientar-se pelos princípios da legalidade e da responsabilidade do Estado por atos administrativos da moralidade e os da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37, da CF/88.

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº. 45/2005, que institui o inciso LXXVIII, do 5º, da Constituição Federal passou a ser considerada garantia constitucional, sendo o princípio da eficiência, a razoabilidade dá duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.

Corroborando com esse entendimento, colaciono as seguintes jurisprudências,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.

NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART.

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade
. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro

JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro

JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
(
(REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010)
(destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR FALECIDO. PENSIONISTA. ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA
. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

(...)

4.
Consoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo
, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo. Razoabilidade e eficiência administrativas.

5. No caso, levando-se em consideração que o processo administrativo tramita desde 2004, que a Comissão de Anistia já esgotou seu ofício, desde maio de 2010, que a autoridade impetrada entende não estar demorando na análise do pleito, não se pode permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão do processo administrativo, sendo necessário resgatar a devida celeridade, característica de processos urgentes instaurados com a finalidade de reparar injustiças outrora perpetradas.

6. Na esteira dos precedentes do STJ, impõe-se a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora profira, no prazo de 60 (sessenta) dias, decisão no processo administrativo da impetrante, como entender de direito.

7. Ordem parcialmente concedida.

(MS 15.598/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 04/10/2011)
(destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA E PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – INÉRCIA INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE COATORA– DESCUMPRIMENTO DO ART.36 E 37 DA LEI 7692/2002 - ANÁLISE IMEDIATA
– SEGURANÇA CONCEDIDA. “O Secretário do Estado do Meio Ambiente é o responsável pelas consequências administrativas da inércia impugnada, como também detém legitimidade para corrigir eventual distorção ocorrida, cabendo-lhe, portanto, a faculdade decisória na matéria em comento”.
A inércia da Administração na apreciação de processo administrativo há mais de dois anos, viola direito líquido e certo, devendo o pedido ser imediatamente apreciado.
(MS, 101892/2010, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 06/09/2012, Data da publicação no DJE 24/09/2012)

(destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXTRAÇÃO MINERAL. LICENÇA. RENOVAÇÃO. DEMORA. LIMINAR. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Decorridos mais de dez meses do pedido de licenciamento ambiental para a extração mineral de saibro formulado pelo Município, para a manutenção de estradas, vias municipais e obras públicas, sem que tenha sido apreciado pela FEPAM, é de ser deferida a liminar para ordenar sua apreciação, no prazo de dez dias, forte no princípio da razoável duração dos processos administrativos. Art. 5º, inciso LXXVIII, da CR. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 70061567970, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 15/09/2014)

(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AMBIENTAL. RENOVAÇÃO DE LICENÇA
DE EXPLORAÇÃO MINERAL.
DEMORA IRRAZOÁVEL NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO
. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO PREVISTO EM LEI. Não está prevista na legislação municipal que trata da concessão e renovação de licença de viabilidade de exploração mineral a necessidade de prévia apresentação de licenciamento perante a FEPAM.
Configura-se injustificada a demora de meses no exame do requerimento de renovação da licença. Violação do direito constitucional à razoável duração do procedimento administrativo, insculpido no artigo 5º, LXXVIII, da CF
. (...). (Agravo de Instrumento Nº 70050556596, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 19/12/2012)

(destaquei)

Assim, considerando que a ação mandamental visa proteger direito líquido e certo violado, ou com justo receio de sofrer violação por ato de autoridade pública, há de se reconhecer que, no presente caso, há excessiva e injustificada morosidade do órgão ambiental na apreciação do Pedido Administrativo, deixando de manifestar pelo deferimento ou indeferimento do requerimento.

Importante frisar que a concessão da segurança, aqui ratificada, não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor do impetrante, consubstanciado na expedição de licenças/autorização sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido. O que se tutela é tão somente o direito à duração razoável do processo, no caso, atendendo norma expedida pelo próprio órgão ambiental.

Com essas considerações e em consonância com o parecer Ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022